Tribunal: TCU
Processo: 017.754/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco Central do Brasil relativa ao Exercício Financeiro de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 872/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Banco Central do Brasil, referente ao exercício de 2023; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, corroborados pelo Ministério Público, peças 10 a 13, destacando a certificação dos atos de gestão realizada por este Tribunal e a opinião da auditoria independente pertinentes; Considerando que as contas expressam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Roberto de Oliveira Campos Neto, CPF XXX.602.017-XX; Maurício Costa de Moura, CPF XXX.491.281-XX; Otávio Ribeiro Damaso, CPF XXX.686.231-XX; Paulo Sérgio Neves de Souza, CPF XXX.221.898-XX; Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, CPF XXX.108.167-XX; Ailton de Aquino Santos, CPF XXX.283.875-XX; Carolina de Assis Barros, CPF XXX.613.586-XX; Renato Dias de Brito Gomes, CPF XXX.244.227-XX; Bruno Serra Fernandes, CPF XXX.783.207-XX; Diogo Abry Guillen, CPF XXX.188.957-XX; Gabriel Muricca Galípolo, CPF XXX.827.438-XX, dando-lhes quitação plena; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Banco Central do Brasil; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 017.754/2024-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2023) 1.1. Apensos: Processo 019.249/2023-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ailton de Aquino Santos (XXX.283.875-XX); Bruno Serra Fernandes (XXX.783.207-XX); Carolina de Assis Barros (XXX.613.586-XX); Diogo Abry Guillen (XXX.188.957-XX); Fernanda Magalhaes Rumenos Guardado (XXX.108.167-XX); Gabriel Muricca Galipolo (XXX.827.438-XX); Mauricio Costa de Moura (XXX.491.281-XX); Otavio Ribeiro Damaso (XXX.686.231-XX); Paulo Sergio Neves de Souza (XXX.221.898-XX); Renato Dias de Brito Gomes (XXX.244.227-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.